Tribunal: TJES
Processo: 5017477-13.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017477-13.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: GERCINA DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5017477-13.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECORRIDA: GERCINA DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN contra a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por GERCINA DA SILVA, ora Recorrida.

A Recorrida, em sua petição inicial, narrou que reside em um imóvel cujo abastecimento de água é realizado por meio de poço artesiano, não utilizando, portanto, os serviços da Recorrente. Contudo, alega que a CESAN emitiu cobranças indevidas em seu nome e a inscreveu nos cadastros de proteção ao crédito. Afirma que, apesar de ter registrado reclamação no PROCON e não concordar com as cobranças, realizou um acordo de parcelamento do débito, o que resultou na exclusão de seu nome dos cadastros restritivos, porém, a cobrança persistiu. Diante desse cenário, a Recorrida buscou o Poder Judiciário, pleiteando o cancelamento das cobranças e indenização por danos morais.

O Juízo sentenciante ao analisar o caso, proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos da Recorrida, declarando a inexigibilidade dos débitos referentes à matrícula nº 0140850-0 e determinando que a CESAN se abstivesse de realizar novas cobranças, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor cobrado indevidamente por cada ato. Além disso, condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.

Inconformada com a decisão, a CESAN interpôs o presente Recurso Inominado (ID 10739963), alegando, em síntese, violação ao princípio da motivação das decisões, sob o argumento de que não houve comprovação da solicitação de supressão do ramal. Sustenta que a Recorrida não apresentou documentos que comprovassem sua desvinculação do imóvel e que a sentença não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, inclusive a ausência de provas que sustentassem as alegações da Recorrida. A Recorrente argumenta que seus atos gozam de presunção de legalidade e veracidade, cabendo ao Juízo justificar de forma concreta e técnica os motivos para não considerar seus argumentos.

Aduz, ainda, que a Resolução da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Espírito Santo - ARSP/ES nº 008/2010 estabelece que é responsabilidade do usuário titular informar ao prestador de serviços sobre qualquer alteração em seu cadastro. Alega que não consta em seus registros que a Recorrida tenha apresentado documentos que comprovassem sua desvinculação do imóvel, requerendo, assim, a total reforma da sentença. Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese de reforma total, a Recorrente pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões (ID 10739981), a Recorrida pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a relação jurídica havida entre as partes é de consumo, devendo ser aplicados todos os direitos e garantias inerentes ao Código de Defesa do Consumidor. Alega que a Recorrente não comprovou a validade da contratação do serviço, mediante a expressa aquiescência da Recorrida, bem como a regularidade da cobrança como contraprestação pelo efetivo abastecimento de água e coleta de esgoto no imóvel. Sustenta que não utilizou efetivamente o serviço que lhe foi cobrado e que a situação vivenciada perpassa a esfera do mero dissabor, configurando dano moral.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de violação ao princípio da motivação das decisões. A Constituição Federal, em seu artigo 93, inciso IX, estabelece que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Tal exigência visa garantir a transparência e o controle das decisões judiciais, permitindo que as partes compreendam as razões que levaram o julgador a decidir de determinada forma.

No caso dos autos, entendo que a sentença proferida atendeu, ainda que de forma concisa, aos requisitos de fundamentação. O magistrado expôs as razões que o levaram a concluir pela procedência parcial dos pedidos da Recorrida, mencionando a ausência de comprovação da contratação do serviço e a realização de vistoria técnica que constatou a inexistência de ligação à rede pública de saneamento.

Embora a Recorrente alegue que a sentença não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, é importante ressaltar que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, desde que apresente os fundamentos suficientes para justificar sua decisão. No caso dos autos, o Juízo apresentou os motivos pelos quais entendeu que a cobrança era indevida e que a situação vivenciada pela Recorrida configurou dano moral.

No mérito, a controvérsia reside em saber se a Recorrente agiu corretamente ao realizar as cobranças em nome da Recorrida, mesmo diante da alegação de que o imóvel não era abastecido pela rede pública de saneamento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O artigo 6º, inciso VIII, do CDC, dispõe sobre a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando presentes a verossimilhança das alegações ou a sua hipossuficiência. A Recorrida alegou que não utilizava os serviços da Recorrente e que as cobranças eram indevidas, apresentando documentos que indicavam a existência de um poço artesiano no imóvel. Diante disso, caberia à Recorrente comprovar a regularidade da cobrança, demonstrando que o serviço estava sendo efetivamente prestado e que a Recorrida havia solicitado a ligação à rede pública de saneamento.

Todavia, analisando os documentos juntados aos autos, verifico que a Recorrente não se desincumbiu desse ônus. A vistoria técnica realizada pela própria CESAN (ID 37214173, pág. 04) constatou que o imóvel da Recorrida não está interligado à rede pública de saneamento e não possui padrão de água, sendo abastecido por poço artesiano. Diante desse cenário, não há como sustentar a legalidade das cobranças realizadas pela Recorrente.

Quanto ao dano moral, entendo que a situação vivenciada pela Recorrida ultrapassou a esfera do mero dissabor. A cobrança indevida de um serviço não utilizado, somada à necessidade de buscar o PROCON e o Poder Judiciário para solucionar o problema, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse cenário, o valor de R$ 4.000,00 fixado pelo Juízo
a quo
se mostra adequado, considerando a gravidade da conduta da Recorrente, a extensão dos danos e a necessidade de coibir a prática de novas ilicitudes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)